Tribunal: TJBA
Processo: 0501344-78.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501344-78.2017.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PEDRO RISERIO DA SILVA

APELADO: JOSE FERNANDES COSTA PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ACUSAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de cláusula contratual que previa a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros moratórios. A parte embargante alega a existência de contradição interna na decisão, sustentando que a cláusula questionada estabeleceria alternatividade, e não cumulação, dos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna na decisão colegiada ao reconhecer a nulidade da cláusula contratual com fundamento na cumulação indevida de comissão de permanência e juros moratórios, quando a parte sustenta que a previsão contratual é de alternatividade entre os encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração apenas se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza a interposição de embargos declaratórios é aquela interna à decisão, que torna inconciliáveis a fundamentação e o dispositivo do julgado.

O acórdão embargado analisou expressamente a cláusula contratual impugnada (Cláusula Décima – ID 62787870), concluindo pela ocorrência de cumulação indevida de comissão de permanência com juros de mora, afastando, portanto, a alegação de alternatividade.

Verificada a coerência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, não se identifica o vício de contradição.

A intenção do embargante é rediscutir a interpretação do julgado, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, salvo para fins de prequestionamento, que se mostra atendido pela ampla fundamentação da decisão.

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando a indicação dos fundamentos jurídicos que embasaram o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão, quando inconciliáveis a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

A rediscussão do mérito da decisão não se viabiliza por meio de embargos de declaração, salvo para fins de prequestionamento, desde que configurado vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A cláusula contratual que prevê cumulação de comissão de permanência com juros de mora é inválida, sendo legítima sua anulação mesmo quando outros encargos contratuais são mantidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0501344-78.2017.8.05.0088 ,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e JOSE FERNANDES COSTA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA